Tribunal: TJDFT
Processo: 0733852-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO RELATIVO A CONSULTA DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Embora a possibilidade de deferimento de consulta ao CCS-Bacen a fim de verificar existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, o deferimento exige a análise da efetiva necessidade. Será plausível consulta ao sistema CSS-BACEN se e quando o credor já houver envidado esforços na localização de bens e a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 1.1. Não é o caso: cuida-se de cumprimento de sentença no qual ainda não esgotadas as tentativas de localização de bens do agravado passíveis de penhora, como, por exemplo, consulta ao sistema eRIDFT.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.